Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707422-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY BARBOSA GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por WANDERLEY BARBOSA GOMES contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Após o deferimento parcial da tutela antecipada e da apresentação das contrarrazões, o agravante traz informações e documentos para comprovar sua situação financeira (ID 70038723). Intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre as alegações e documentos apresentados. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator